Tribunal: STF
Processo: MS 25880
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-07
Data de publicação: 2007-02-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
   COMPETÊNCIA. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E ART. 5º, II
   E VIII, DA LEI N. 8.443/92. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO
   AOS ARTS. 148 A 182 DA LEI N. 8.112/90. INOCORRÊNCIA.
   PROCEDIMENTO DISCIPLINADO NA LEI N. 8.443/92. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
   CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
   IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E
   ADMINISTRATIVA. QUESTÃO FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
   IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1.      A competência do
   Tribunal de Contas da União para julgar contas abrange todos
   quantos derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
   que resulte dano ao erário, devendo ser aplicadas aos
   responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade
   de contas, as sanções previstas em lei, lei que estabelecerá,
   entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado aos
   cofres públicos [art. 71, II, da CB/88 e art. 5º, II e VIII, da
   Lei n. 8.443/92].
2.      A tomada de contas especial não
   consubstancia procedimento administrativo disciplinar. Tem por
   escopo a defesa da coisa pública, buscando o ressarcimento do
   dano causado ao erário. Precedente [MS n. 24.961, Relator o
   Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 04.03.2005].
3.      Não se impõe a
   observância, pelo TCU, do disposto nos artigos 148 a 182 da Lei
   n. 8.112/90, já que o procedimento da tomada de contas especial
   está disciplinado na Lei n. 8.443/92.
4.      O ajuizamento de ação
   civil pública não retira a competência do Tribunal de Contas da
   União para instaurar a tomada de contas especial e condenar o
   responsável a ressarcir ao erário os valores indevidamente
   percebidos. Independência entre as instâncias civil,
   administrativa e penal.
5.      A comprovação da efetiva prestação de
   serviços de assessoria jurídica durante o período em que a
   impetrante ocupou cargo em comissão no Tribunal Regional do
   Trabalho da 1ª Região exige dilação probatória incompatível com o
   rito mandamental. Precedente [MS n. 23.625, Relator o Ministro
   MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 27.03.2003].
6.      Segurança denegada,
   cassando-se a medida liminar anteriormente concedida, ressalvado
   à impetrante o uso das vias ordinárias.